Tribunal: STF
Processo: ARE 1441192
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 130, p. 2):



     



    “APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA PREVISTO NO § 19, DO ART. 40 DA CF. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 



    1. Tratando-de de caso de substituição processual, é desnecessária a autorização dos substituídos ou a juntada de relação nominal dos sindicalizados. 



    2. Prescrição que é regida na forma da Súmula 85 do STJ. 



    3. Caso em que os substituídos do autor que laboram na UTFPR, e que alcançaram o direito à aposentadoria especial prevista no artigo 40, § 5º, da Constituição Federal, têm direito ao abono de permanência previsto no art. 40, § 19º, da Constituição Federal. 



    4. Termo inicial do abono: momento em que o servidor público que permanece em atividade completa os requisitos para a aposentadoria, sendo desnecessária a formalização de requerimento. 



    5. Correção monetária: Temas 810/STF e 905/STJ. 



    6. Honorários advocatícios que são devidos em favor da parte autora. 



    7. Sentença reformada em parte. Apelação da parte ré improvida. Apelação da parte autora provida.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos artigos 7º, XXII; 39, § 3º; e 40, § 1º, III, a, e §§ 5º e 19, da Constituição da República, bem como ao artigo 3º da EC nº 41/2003. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 174, p. 5):



    “O texto é de clareza meridiana e não comporta a interpretação extensiva proposta pelo autor. 



    Se o constituinte quisesse incluir os professores do ensino infantil, fundamental e médio na hipótese normativa do § 19, o teria feito explicitamente. 



    A exclusão dos servidores não enquadrados na hipótese tem um motivo relacionado à natureza especial da atividade desempenhada por esses docentes. 



    É que tal classe de professores já recebeu um regime especial de aposentadoria voluntária. Como se sabe, o professor que comprove tempo de efetivo exercício no ensino infantil, fundamental e médio tem direito a uma redução de 5 anos no tempo de contribuição e na idade para se aposentar voluntariamente, como prevê o § 5º do artigo 40 da CR88 (com a redação dada pela EC nº 20/98). 



    A redução do tempo de contribuição e da idade têm na proteção à saúde do docente a sua principal finalidade, tendo em vista que atividade é tida como penosa, justificando, por isso, o tratamento diferenciado na sua aposentadoria. 



    O trabalho penoso exige esforço físico/mental que provocam incômodo, sofrimento ou desgaste à saúde do trabalhador.”



    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região negou seguimento ao recurso por entender que o julgado exarado se amolda ao objeto do ARE-RG 954.408 (Tema 888) da sistemática de repercussão geral desta Corte; e, quanto às questões remanescentes, o inadmitiu por entender que a análise da controvérsia demandaria a interpretação de normas infraconstitucionais, além da incidência da Súmula 279 do STF (eDOC 187).



    Ato contínuo, houve interposição de agravo interno, ocasião em que o órgão julgador negou seguimento ao recurso (eDOC 236). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, manteve a sentença por seus próprios fundamentos. Reproduzo alguns trechos do Acórdão (eDOC 130, p. 15-17):



    “Como se sabe, os professores do ensino fundamental e médio, dadas as condições especiais de seu trabalho, podem se aposentar com um tempo de contribuição equivalente a 30 anos, se homem, ou 25 anos, se mulher. Trata-se de um direito, e não de um dever. Assim, nada impede que os docentes continuem a exercer suas atividades magisteriais, ainda que tenham logrado alcançar o tempo mínimo de contribuição para a aposentadoria especial. Por conseguinte, o professor que pretende prosseguir em seu ofício não pode ser manietado nesse seu intento com a perspectiva de não receber o abono de permanência, pois, do contrário, ele estaria sendo compelido, ainda que de forma oblíqua, a aposentar-se compulsoriamente (o que tornaria a aposentadoria especial não um direito, mas um dever).



    (...)



    Convém citar, ainda, o Recurso Extraordinário com Agravo nº 954.408, julgado em repercussão geral e que teve como relator o saudoso Ministro Teori Zavascki: É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna).



    Por isso, os substituídos do autor que laboram na UTFPR e que alcançaram o direito à aposentadoria especial prevista no artigo 40, § 5º, da Constituição Federal, têm direito ao abono de permanência previsto no art. 40, § 19º, da Constituição Federal.”



    Verifica-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 954.408, Rel. Min. Teori Zavascki, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 888), reafirmou a sua jurisprudência acerca da legitimidade do pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, §19, da Constituição Federal. O acórdão restou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE APÓS O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL. CONCESSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. LEGITIMIDADE.



    1. É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna).



    2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.”



    Portanto, o acórdão está em consonância com a jurisprudência desta Corte.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se.



    Brasília,1414 de julho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente